Tribunal: STJ
Processo: 0005264-73.2012.8.16.0028
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2804867 - PR (2024/0450045-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ELISANGELA ALVES DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: MANOEL CAETANO FERREIRA FILHO - PR008749
KARL GUSTAV KOHLMANN - PR036130
WILSON EDGAR KRAUSE FILHO - PR042135
KARIN KASSMAYER - PR036352
AGRAVADO
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR
ADVOGADOS
: ELIZABET NASCIMENTO - PR012845
JOSIANE BECKER - PR032112
GIANNY VANESKA GATTI FELIX - PR022304
KATIA CRISTINA GRACIANO JASTALE - PR021785
MARIA LUCIA DEMETRIO SPARAGA - PR022499
LUCIANO SILVA DE LIMA - PR063354
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula 182
do STJ. Nesse sentido:
, Corte Especial,
EAREsp 701.404/SC
relator para o acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
.
30/11/2018
2. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47586532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/05/2025 18:50:20
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: 96590228-8fd3-434c-a75d-ce8fb4517d6b

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA47586532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/05/2025 18:50:20
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: 96590228-8fd3-434c-a75d-ce8fb4517d6b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2804867 - PR (2024/0450045-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ELISANGELA ALVES DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: MANOEL CAETANO FERREIRA FILHO - PR008749
KARL GUSTAV KOHLMANN - PR036130
WILSON EDGAR KRAUSE FILHO - PR042135
KARIN KASSMAYER - PR036352
AGRAVADO
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR
ADVOGADOS
: ELIZABET NASCIMENTO - PR012845
JOSIANE BECKER - PR032112
GIANNY VANESKA GATTI FELIX - PR022304
KATIA CRISTINA GRACIANO JASTALE - PR021785
MARIA LUCIA DEMETRIO SPARAGA - PR022499
LUCIANO SILVA DE LIMA - PR063354
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula 182
do STJ. Nesse sentido:
, Corte Especial,
EAREsp 701.404/SC
relator para o acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
.
30/11/2018
2. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando a decisão de fls.
Elisangela Alves de Almeida
2.719/2.721, que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão de a parte
Documento eletrônico VDA47063377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/04/2025 20:19:56
Código de Controle do Documento: 6d1463ef-93c7-497a-8bbb-98487fa06941

recorrente não ter rebatido, de forma específica, todos os alicerces adotados pelo juízo
negativo de admissibilidade, atraindo a incidência da Súmula 182 desta Corte Superior.
Inconformada, a parte agravante sustenta que não é a hipótese de aplicação
do referido óbice sumular, uma vez que atacou todos os fundamentos adotados
no decisório agravado.
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação
in albis
de impugnação (fl. 2.735).
É o relatório.
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não pode ser acolhida.
Como antes assentado no
, observa-se que o agravo em recurso
decisum
especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte recorrente não rebateu,
de modo específico e individualizado, todos os motivos adotados pela decisão que
inadmitiu o apelo especial, deixando de discorrer sobre a deficiência de cotejo analítico.
Nota-se, à fl. 2.679, que referido pilar restou não atacado:

Por fim, apesar de ter sido apresentada ementa de julgamento no recurso, não
foram cumpridos os requisitos estabelecidos pelos artigos 1.029, parágrafo
único, do Código de Processo Civil (artigos 541, parágrafo único, do Código de
Processo Civil de 1973) e artigo 255 do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, pois “3. Divergência jurisprudencial não comprovada em
razão de a mera transcrição de ementas não ser suficiente para dar abertura ao
apelo especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, além de decisões
monocráticas serem imprestáveis à comprovação do dissídio jurisprudencial”
AgInt no AR Esp 1671139/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
.
08/02/2021
23/02/2021

Com efeito, no agravo em recurso especial, às fls. 2.689/2.697, a
insurgente se limita a afirmar a existência de violação ao art. 1.022 do CPC, além da não
incidência das Súmulas 7 e 83/STJ.
Ora, segundo compreensão deste Sodalício, "[a] decomposição do
provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte
dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser
"
impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
(
, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp 701.404/SC
Especial, julgado em
, DJe de
).
19/9/2018
30/11/2018
Documento eletrônico VDA47063377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/04/2025 20:19:56
Código de Controle do Documento: 6d1463ef-93c7-497a-8bbb-98487fa06941

Incide, desse modo, a Súmula 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do
"). A
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida
propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
À
TOTALIDADE DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE
NÃO ADMITE, NA ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
, consolidou o
19/9/2018
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na Súmula 182/STJ. Dessarte, não
se admite a impugnação parcial do julgado (EAREsp 701.404/SC e EAREsp
831.326/SP, DJe de
).
30/11/2018
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente, para
fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro, visto
que os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento de
sua interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp 1.585.836/SP
Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/4/2023
20/4/2023

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO
SE CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO
ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015 E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ
MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR, Relator
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: "Súmula 83 do STJ" (fl. 177, e-STJ).
4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado
na decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não
Documento eletrônico VDA47063377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/04/2025 20:19:56
Código de Controle do Documento: 6d1463ef-93c7-497a-8bbb-98487fa06941

preenchidos pela parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 1.322.384/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de
.
11/3/2019
5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição de
Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o
Recurso Especial, além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o
condão de afastar a aplicação do referido verbete 182/STJ, tendo em vista a
ocorrência de preclusão consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
(
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AgInt no AREsp 2.190.005/RJ
Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/5/2023
26/6/2023

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA47063377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/04/2025 20:19:56
Código de Controle do Documento: 6d1463ef-93c7-497a-8bbb-98487fa06941

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.804.867 / PR
Número Registro: 2024/0450045-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00052647320128160028
00066207320248160193
35411920128160028
49061120128160028
52647320128160028 66207320248160193
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELISANGELA ALVES DE ALMEIDA
ADVOGADOS : MANOEL CAETANO FERREIRA FILHO - PR008749
KARL GUSTAV KOHLMANN - PR036130
WILSON EDGAR KRAUSE FILHO - PR042135
KARIN KASSMAYER - PR036352
AGRAVADO
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR
ADVOGADOS : ELIZABET NASCIMENTO - PR012845
JOSIANE BECKER - PR032112
GIANNY VANESKA GATTI FELIX - PR022304
KATIA CRISTINA GRACIANO JASTALE - PR021785
MARIA LUCIA DEMETRIO SPARAGA - PR022499
LUCIANO SILVA DE LIMA - PR063354
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO - ÁGUA E/OU
ESGOTO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA47577816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:26:59
Código de Controle do Documento: 2cc98be6-c761-4e83-8f03-f2ecc435fb80

AGRAVANTE : ELISANGELA ALVES DE ALMEIDA
ADVOGADOS : MANOEL CAETANO FERREIRA FILHO - PR008749
KARL GUSTAV KOHLMANN - PR036130
WILSON EDGAR KRAUSE FILHO - PR042135
KARIN KASSMAYER - PR036352
AGRAVADO
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR
ADVOGADOS : ELIZABET NASCIMENTO - PR012845
JOSIANE BECKER - PR032112
GIANNY VANESKA GATTI FELIX - PR022304
KATIA CRISTINA GRACIANO JASTALE - PR021785
MARIA LUCIA DEMETRIO SPARAGA - PR022499
LUCIANO SILVA DE LIMA - PR063354
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47577816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:26:59
Código de Controle do Documento: 2cc98be6-c761-4e83-8f03-f2ecc435fb80